Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0710948-07.2018.8.07.0018 Apelante : DISTRITO FEDERAL Apelados : CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Intime-se o apelante, Distrito Federal, para se manifestar sobre a PRELIMINAR de não conhecimento do recurso, suscitada nas CONTRARRAZÕES (id 17420207) pelo apelado, CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator